Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DE 50% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia).
2. Em exame aos autos principais, verifica-se que se mostram plausíveis os argumentos do recorrente, uma vez que a penhora de até 50% de seus rendimentos poderia comprometer sua própria subsistência.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.